Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733849-72.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: REINALDO LEAL PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação é de decisão que indeferiu restituição, ao apelante, de armas de fogo e munições (autos n. 0711987-45.2022.8.07.0003). Após a interposição do recurso, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por falta de justa causa para prosseguimento das investigações (ID 42944496, p. 1/3). A MM. Juíza de origem ao acolher o parecer de arquivamento do inquérito policial, determinou fosse oficiada à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando de Logística do Exército Brasileiro e, após, dada vista ao órgão ministerial a fim de que se manifeste sobre a restituição das armas (ID 42944496, p. 4/5). Aguarda, o juiz de origem, manifestação do Ministério Público para reexaminar o pedido de restituição das armas e munições apreendidas. O pedido em breve será reexaminado. Sobrevindo fato novo ainda não apreciado pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES